Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-35.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810089-35.2021.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO PINTO GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0810089-35.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: FABRÍCIO PINTO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º-A, I DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0810089-35.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: FABRÍCIO PINTO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FABRÍCIO PINTO GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 8907611 p. 1-3), que em 27/07/2021, por volta das 07h30, o Apelante mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Samsung, Modelo A20, cor vermelho, com capa de proteção e 01 (uma) bicicleta, marca Monarc, cor azul, da vítima Juliano César dos Santos Silva.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 8907656 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 8907662 p. 1-10) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 8907667 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo para que seja fixada a pena base no mínimo legal (ID nº. 16615837 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“A culpabilidade do acusado é média;

(...)

conduta social: direcionada à prática de delitos, conforme certidão encartada aos autos; motivação do crime: necessidade financeira”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal o valorou de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro a
Conduta social
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples indicação de envolvimento em outras atividades criminosas não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Por fim, com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria
[1]
, razão pela qual
passo também a neutralizá-la

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, a mesma foi compensada com a agravante da reincidência, razão pelo qual mantenho a pena-base fixada anteriormente
.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP na fração de 2/3 (dois terços), assim resta fixada em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. [...]

6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017) [...]

11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.

Belém, 08/01/2024